Tribunal: TJDFT
Processo: 0001807-15.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP – Apelação Cível Processo N. 0001807-15.2012.8.07.0018 AP Apelantes ADEMAR BARREIRA E REIS e OUTRO(S) Apelados DISTRITO FEDERAL AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Na petição Id. 12667412, foi requerido, pela parte autora, a restituição do prazo para recorrer do Acórdão n. 1130914, ao argumento de que o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado substabelecido, Dr. Ronald Alencar, não teria sido observado, pois o ato e certidões posteriores foram publicados em nome do causídico que anteriormente patrocinava a causa, Dr. Névio Campos Salgado, já falecido, conforme informação trazida aos autos. Requer, assim, a republicação do Acórdão n. 1130914 em nome do patrono subscritor da peça, a declaração de nulidade das intimações subsequentes, bem como o cadastramento do advogado peticionante, para futuras intimações. Decido. Verifico que, de fato, há mais de ano do julgamento dos embargos de declaração, Acórdão n. 1130914, foi pedido a publicação exclusiva em nome do advogado Ronald Alencar Domingues da Silva, conforme petição Id. 12667393, pág. 8, cuja representação processual já se encontrava demonstrada pelo substabelecimento Id. 12667393, pág. 9. Constato, ainda, que foi reiterado o pedido de publicação exclusiva em nome do patrono substabelecido, conforme petições Id. 12667393, pág. 97, e Id. 12667398, pág. 7. Contudo, na publicação do referido Acórdão constou somente o nome do Dr. Névio Campos Salgado, consoante certidão Id. 12667402, pág. 12, confirmada pela disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, que ora examino. Dessa forma, diante do pedido de exclusividade de publicação, evidenciam-se nulas as intimações realizadas em nome de advogado distinto do postulado, inviabilizando-se sua regular manifestação na lide e, em consequência, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Todavia, embora o peticionante alegue ter noticiado o falecimento do advogado que anteriormente patrocinava a causa, verifico que tal informação não consta dos autos, havendo apenas pedido de publicação exclusiva em nome do advogado substabelecido, cujo primeiro requerimento se deu em abril de 2017 (Id. 12667350 - pág. 59), acompanhado do substabelecimento correlato (Id. 12667391 - pág. 36). Assim, não obstante tenham as intimações posteriores a abril de 2017 continuado a se dirigir ao patrono anteriormente constituído, o advogado substabelecido já vinha acompanhando e peticionando nos autos, não havendo o prejuízo apontado até a prolação do Acórdão n. 1130914, razão pela qual devem os atos processuais praticados até o referido marco serem aproveitados, nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, acolho os pedidos Id. 12667412 - pág. 3, para, reconhecendo a nulidade da intimação do Acórdão n. 1130914 e dos atos que se seguiram, restituir à parte autora o prazo para recorrer do Acórdão n. 1130914 (Id. 12667402 - pág. 12), a contar da intimação da presente decisão, sem necessidade de republicação do ato, tendo em vista que em relação à parte contrária o ato encontra-se, aparentemente, regular. Deixo de determinar o cadastramento do advogado peticionante nos autos, por constatar que já está devidamente habilitado neste processo eletrônico. Por fim, verifico que a representação processual de José Aristeu da Silveira está irregular, pois a procuração Id. 12667122, pág. 10, confere poderes exclusivos para tratar de IPTU em execução fiscal. Assim, a teor do art. 105 do CPC, intime-se José Aristeu da Silveira para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua representação processual, colacionando aos autos instrumento de procuração recente que permita ao outorgado representá-lo em juízo, tendo em vista a especificidade apontada no instrumento trazido aos autos, sob pena aplicação do disposto no art. 76, § 1o, I, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, comprove o alegado falecimento do advogado Névio Campos Salgado. Int. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora